Tribunal: STF
Processo: SS 480
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-08
Data de publicação: 1993-09-08

Ementa:
- Concurso público.
          Caráter   discriminatorio   da   consideração   de   título
("Pioneiro  do Tocantins") ja  reconhecido, pelo Supremo Tribunal, ao
julgar  a  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  no  598  (D.J. de
03.04.92).
          Agravo  regimental   a  que,   em  consequencia,   se  nega
provimento.::